Tribunal: TJMT
Processo: 1052399-37.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052399-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAIO ALLEX DA CUNHA CARVALHO - CPF: 012.480.081-54 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0084-13 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0018-34 (RECORRIDO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1052399-37.2022.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Recorrido
:
KAIO ALLEX DA CUNHA CARVALHO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.

INEXISTÊNCIA DE PROVA.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
TRATAMENTO HUMILHANTE. RECUSA DE CARTÃO DE DÉBITO. CONSTRANGIMENTO CARACTERIZADO
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO

OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos. Processo
na
etapa de Instrução e Sentença.
KAIO ALLEX DA CUNHA CARVALHOajuizou ação indenizatória em desfavor deSDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.Pediu os benefícios
da justiça gratuita.
Alegou que foi até o estabelecimento da reclamada localizado
na
Rodovia Emanuel Pinheiro. Relatou que fez uma compra no valor de R$ 110
,12
através do seu cartão da
Nubank
, na função débito.
Aduziu que passou mais de 20 (vinte) minutos
aguardando e o pagamento não foi processado pelo caixa, porém no seu extrato da conta constava que o valor já havia saído.

Narrou que a preposta da reclamada alegou que checou que a compra foi cancelada e o valor seria estornado em 10 (dez) minutos.

Infor
mou que após os 10 (dez) minutos, o estorno não foi realizado e a preposta de nome Rosane não o autorizou a saída com a compra.
Relatou que chamou os
policias
que
a
orientaram a registrar um B.O. Arguiu que todos os demais consumidores estavam endo o reque
rente passar por esse constrangimento. Sustentou que a Requerida constatou o recebimento do valor pago pelo requerente e estornou o débito às 20:04.
Pleiteou o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

A parte reclamada foi regularmen
te citada (ID 93316402) e audiência de conciliação realizada (ID 102916144).
A contestação foi
apresentada no ID 103288805.
Em sua defesa, arguiu pelo reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Sustentou que conforme extrato a tentativa foi CAN
CELADA, fato que foi devidamente explicado a cliente.
Arguiu que o atendimento inicial foi realizado pela funcionária Rosane que emitiu o relatório de transação, o imprimiu, entregou ao Requerente e explicou que o valor não foi recebido pelo Supermercado,
que a transação havia sido cancelada pelo banco e que o valor seria automaticamente estornado pela própria instituição financeira vez que a transação havia sido cancelada pelo banco e não havia como devolver um valor que não recebeu. Aduziu que informou a
instituição financeira acerca do ocorrido e solicitou prioridade e agilidade na devolução do valor ao cliente, entretanto, este prazo para estorno era único e exclusivo do banco. Relatou que o banco mediante solicitação dessa Requerida fez a devolução do v
alor retido menos de duas horas após o fato. Requereu
a
improcedência total dos pleitos iniciais.
Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 103486111).
Reiterou os pedidos formulados
na
inicial e rebateu os argumentos de defesa. Alegou
que a Ré recebeu valor e que o cancelamento do produto é realizado pelo operador do caixa e não pela instituição financeira.
É a síntese.

Legitimidadepassiva.
A indicação na petição inicial das partes, trazendo como causa de pedir fundamentos que evid
enciam a existência de uma suposta relação jurídica de direito material, é suficiente para sustentar a legitimidade, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ:
AGRAVOREGIMENTAL

NOAGRAVO

EMRECURSO
ESPECIAL.AQUISIÇÃO DE
VALORES
MOBILIÁRIOS
POR

INTERMÉDIODE

INSTITUIÇÃOFINANCEIRA
.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TEORIA DA ASSERÇÃO.
P
RECEDENTES.

PRESCRIÇÃO.

PRAZO.
TERMO
INICIAL
.
CIÊNCIA DA LESÃO.
TEORIA
DA
ACTIO NATA.
MOMENTO DA OCORRÊNCIA DA
CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
SÚMULA N. 7
DO
STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.Nãohá ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetivadoréu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a
qual as condições da açãodevemser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenasemjuízodeadmissibilidadedademanda,aspróprias afirmaçõesou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatóri
a. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)
Diante do exposto, em exame apenas das alegações contidas
na
inicial, nota-s
e que as partes da relação jurídica de direito material
coincidem
com as partes desta demanda, tornando-as partes legítimas para figurar no polo ativo e passivo. Por fim, relevante consignar que a discussão quanto à responsabilidade civil da parte reclama
da, depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, pontos que serão examinados de forma apropriada, no mérito da demanda.
Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidadepassiva.

Justiça Gratuita.
A concessão dos benefícios da Justi
ça Gratuita ou sua impugnação não tem cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas ou despesas processuais, conforme dispõe o artigo 54 da Lei no 9.099/95.
No
presente caso, a discussão quanto a concessão ou não da gratuidade da justiça deve ser remetida para a fase de admissibilidade de eventual recurso inominado que possa futuramente ser interposto.

Julgamento antecipado da lide.
Nos termos do artigo 355 do
CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas a serem produzidas em audiência de instrução ou (b) quando for aplicado os efeitos da revelia e não houver requerimento de
provas. Examinando os autos, nota-se que, na audiência de conciliação (ID
102916144
), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (part
e reclamante). Porém, analisando
tais
peças, observa-se que não houve pedido específico com a identificação do fato controvertido, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos. Destaco que o pedido genérico de produção
de prova testemunhal não vincula o juízo ao seu acatamento, considerando que o juiz é o destinatário da prova e cabe
a
ele apreciar a necessidade ou da realização de audiência de instrução e julgamento. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL.
RESCISÃO DE CONTRATO C
.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS E PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR AFASTADA. A descrição de fatos para justificar procedimento ilegal causador de preju
ízos de ordem material,
sem
nenhuma indicação concreta sobre o dano efetivamente ocasionado, somado ao pedido genérico de produção de provas, autoriza o julgamento antecipado da lide. A necessidade da produção da prova há de ficar evidenciada para que o ju
lgamento,
sem
ela, acarrete cerceamento de defesa. (...) (TJ-SC - Apelação Cível : AC 2012.051283-2, Primeira Câmara de Direito Comercial Julgado, relatora Janice Goulart Garcia Ubialli, julgado em 12 de Junho de 2013).
Para
que haja cerceamento de defesa,
a parte requerente deveria ter apontado quais fatos pretendia comprovar por meio da audiência de instrução, porém, manteve-se inerte.

Falha
na
prestação de serviço.
Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-l
os com qualidade e de forma eficiente,
como
se extrai da redação do artigo 22 do CDC. Neste sentido: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO.
DANO MORAL.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO E COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
APELO.
ALEGAÇ
ÃO DE NÃO COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO. IMPROVIMENTO SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A cobrança indevida e a privação dos serviços diante da adimplência da autora demonstra falha
na
prestação do serviço, configurando, assim, ato ilícito. 2. O desconfor
to causado pela privação dos serviços de internet e ainda o descaso para com a figura do consumidor, que buscou incessante e reiteradamente a solução do problema, gera ao mesmo, hipossuficiente na relação, por si só, repercussão grave no íntimo do apelado,
pois causou aborrecimentos que ultrapassaram o mero dissabor, ficando privado da utilização do serviço devidamente contratado há anos, sem qualquer justificativa. 3. O valor da indenização no valor de R$ 5.000,00 é justo e proporcional, considerando as pa
rticularidades do caso sub judice, indo ao encontro do entendimento jurisprudencial pátrio. 4. Apelação cível não provida.
Decisão unânime.
(TJ-PE - APL: 3977188 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 25/10/2017, 2a Câmara Extraordinária Cív
el, Data de Publicação: 08/11/2017) No caso dos autos a parte reclamante sustentou que o serviço de

venda
dos produtos
foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois a parte reclamante deixou de levar os produtos comprados devido ao cancelame
nto da compra pela instituição reclamada. Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia falha na prestação do serviçopor meio dos
relatório de transações, comprovante do débito, boletim de
ocorrência,
estorno realizado juntado no ID 93049118. Ainda em exame dos autos, nota-se que não há indícios de que possa convencer
este
juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatóri
o pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses cas
os, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente,conduta ilícita.
Responsabilidade civil.

Quem age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dan
o causado (art. 186
do Código Civil).
Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa. No entanto, a responsabi
lidade objetiva do fornecedor e do prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3o, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme e
ntendimento jurisprudencial pacificado do STJ: RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
METROPOLITANO.

ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE.

ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA.
CASO FO
RTUITO EXTERNO.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL.

PRECEDENTES.
APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortu
ito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...)(STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 09/12/2016)
Neste contexto, com o objetivo de afastar sua responsa
bilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi ocasionado
por culpa exclusiva de terceiros
.
Quantoaos
danos causados por parceiros empresariais
, nota-se que há responsabilidade solidária de todos os envolvidos em virtude da sua culpa
in ileg
endo
e
in vigilando
Neste sentido: DIREITO DOCONSUMIDOR
.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EMPRESA DE TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA.
PARCERIA EMPRESARIAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
PROCESSUAL CI
VIL.

RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA À REGULAMENTO DA ANATEL. I - A alegação de ofensa à Regulamento da ANATEL não se enquadra
na
hipótese de cabimento de recurso especial prevista na alínea "a" do permissivo constitucional.
I - A empresa que integra,

como
parceira, a cadeia de fornecimento de serviços é responsávelsolidáriapelos danos causados aoconsumidorpor defeitos no serviço prestado.
II -
A
exclusão daresponsabilidadedofornecedorpor ato de terceiro pressupõe a inexistência de defeito no s
erviço prestado. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJAgRg no Ag 1153848 / SC, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Ministro SIDNEI BENETI) Ademais, além da culpa
in ilegendo
e
in vigilando
, com base na Teoria da Aparência, consagrada n
as relações de consumo por meio do artigo 34 do CDC, aquele que se apresenta ao consumidor como responsável pelo
serviço contratado tem plena responsabilidade civil mesmo que a conduta ilícita tenha sido praticada por seus parceiros empresariais. A propósi
to: CONSUMIDOR.
CONTRATO.

SEGURO.
APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO.
RESPONSABILIDADE.
SEGURADORA E CORRETORES.
CADEIA DE FORNECIMENTO.

SOLIDARIEDADE.
1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos aqueles que participam da introdução
do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. O art. 34 do CDC materializa a teoria da aparênc
ia, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles
que,
aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento. 3. No
sistema do CDC
fica
a critério do consumidor a escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo passivo da ação.
Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou conveniência.
(...) (STJ REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011) Desta forma, independentemente se o ato ilícito tenha sido praticado pela parte reclamada ou por seu parceiro empresarial, não há
como
eximir
a responsabilidade da parte reclamada.
Portanto, por não se aplicar nenhuma das excludentes de culpa em favor da parte reclamada, permanece inalterada a sua responsabilidade quanto a conduta ilícita detectada nos autos.

Dano moral.
Em virtude da imprecisã
o terminológica utilizada no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias ejurisprudenciais. Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo tra
nscrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em
honra objetiva
consistente na ofensa à reputação social e a
subjetiva
se reportando ao sofrimento suportado.
RECURSO ESPECIAL.

DIREITO CIVIL.
RE
SPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO.
SÚMULA 284/STF.

DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO S
OCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO.
PROVA.
INDISPENSABILIDADE
.(
...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos
essenciais para o
estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequ
ada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra sub
jetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, r
evelada
na
necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente
sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa).
Precedente.
(...)(STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019) Por esta razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de
honra subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do STJ).
Assim,
o tratamento humilhante
tem o condão de gerar o dano moral.
Neste sentido: DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
ATENDIMENTO COMERCIAL. TRATAMENTO VEXATÓRIO. DANOS MORAI
S.
VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995,
a
ementa serve de acórdão.
Recurso próprio, regular e tempestivo.

Pretensão indenizatória por danos morais em razão de tratamento vexatório, com xingamentos, em atendimento telefônico come
rcial.
Recurso do autor visando à majoração do valor da condenação. 2 - Danos morais.
Valor da indenização.

A
indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, assim como considerar a extensão do dano. No caso em exame, c
onsiderando o grau das ofensas proferidas pela atendente da ré (ID 6480029) bem como o fato de não terem sido articuladas diretamente ao autor, mas em conversa com terceiro, é de se concluir pela razoabilidade e proporcionalidade da indenização fixada em R
$ 2.000,00 (dois mil reais).
Incabível, pois, a majoração.

Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 - Recurso conhecido,
mas
não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrent
e vencido, com exigibilidade suspensa em face gratuidade de justiça
que ora se concede. (TJ-DF 07388287720188070016 DF 0738828-77.2018.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 01/02/2019, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cí
veis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
14/02/2019 .
Pág.:
Sem Página Cadastrada.) Em exame do caso concreto, com basenas provas produzidas nos autos(ID93049118) e declaração da própria reclamada na sua contestação, nota-se quea
recusa do cartão débito
pela parte reclamada, foisuficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva. Isto porque, sendo a cobrança vexatória, tem o condão de denegrir
a
imagem do consumidor no meio social, como também propor
cionando sentimentos indesejados como
vergonha
, angústia e ansiedade. Ademais, destaca-se que a recusa do cartão de crédito evidencia notório constrangimento, visto queo reclamante ao tentar efetuar o pagamento com seu
cartão
, foi necessário deixaras co
mpras que havia efetuado. Vale destacar que, embora a simples recusa do cartão de crédito não seja capaz de caracterizar dano moral(STJ AgRg nos EDcl no AREsp 43.739/SP), em situações excepcionais
como
no caso concreto, o constrangimento é evidente. A pr
opósito: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - OPERAÇÕES DE COMPRA INVIABILIZADAS - FATURA DEVIDAMENTE QUITADA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - COMPR
OVAÇÃO DO DANO MORAL - DISPENSABILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA - MINORAÇÃO DEVIDA. I - Configura-se dano moral passível de indenização a negativa, em público, do pagamento de compra com cartão de crédito proveniente da r
espectiva administradora, muito embora seu titular esteja em dia com a quitação das faturas, circunstância que independe de prévia comprovação, porquanto manifestamente presumível o abalo à honra objetiva do consumidor. II - Conforme já assentou a jurispru
dência do STF, "[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo co
mo tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a
intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).
(TJSC - AC:
224247 SC 2007.022424-7, Relator: Salete Silva Sommar
iva, Data de Julgamento: 28/01/2008, Terceira Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Apelação Cível n
. ,
de Canoinhas)
Portanto, diante do tratamento humilhante é devida o dano moral.

Quantum indenizatório do dano moral.
Em relação ao
quantum
indeni
zatório do dano moral,
este
deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão. Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.
Ademais, deve ser considerada também
a
extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ: (...
)RESPONSABILIDADE
CIVIL.
(...)
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1.A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula
07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2.Somente é possível rever o valor a ser
indenizado
quando exorbitante ou irrisória
a
importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3.Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ AgRg no AREsp 253.665/SC
, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013) Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda
como
desincentivo à repetição da conduta ilícita. Portanto, s
opesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$6.000,00.

Dispositivo.
Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmentepr
ocedentes
ospedidoscontidosnainicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
condenar
a partereclamada,pagar à partereclamantea quantia deR$ 6.000,00 (seis mil reais)a título
de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citaçãopor envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ.
AgInt no AREsp 7030
55/RS).

Sem
custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
Havendo obrigação de fazer pendente de cumprimento
, as intimações
devem
ser realizadas pessoalmente (AR ou
Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ).

Ha
vendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor
deverá
apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial.
Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade,
recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente pelosistema de Cálculos disponibilizado pelo TJMT (siscalc.tjmt.jus.br),visto que, além de se tratar de um site oficial, satisfaz plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concret
o, em que o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos.Destaca-se que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1o, do CPC (Lei no 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a
intimação específica do deved
or para o pagamento
, conforme entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva, o devedor
deverá
atender o disposto no artigo 524, inciso VII
, do CPC, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas
on line
que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD).
Não havendo manifestação das partes
,
arquive-se
.
Submeto
o presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95.

Ada Silva Resende

Juíza Leiga
----------------------------------------------------------------
-------- Vistos. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos
,
nos termos do artigo 40, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 8o, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 270/07,
homologo
o projeto de sentença juntado nos autos.
Cuiabá/MT, data regis
trada no sistema.

Lúcia Peruffo.
Juíza de Direito em substituição legal
"
.

2. O
Recurso Inominado
interposto pela parte reclamada devolveu à apreciação desta Turma as seguintes matérias: a) a parte reclamada não recebeu o valor da compra; b) houve o devido
atendimento à reclamante acerca dos fatos, com a resolução do problema, demostrando que fez o que estava em seu alcance para a resolução do problema; c) não ficou
demo
n
strado
qualquer prejuízo material, nem moral da reclamante para ensejar indenização por
danos morais; d) o valor arbitrado na sentença a
título
de danos morais é desproporcional diante do ocorrido; e) ocorreu uma falha de sistema bancário que não autorizou a compra e o estorno foi realizado em menos de duas horas do ocorrido, não passando de
mero aborrecimento o ocorrido. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os
pedidos da inicial e/ou reduzir o valor arbitrado
na
sentença a título de
da
nos morais.

3.
Mesmo

intimad
a,
a
parte

reclamante

deixou
de
apres
entar

suas

Contrarrazões
.

4. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
. Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
conduta

ilíci
ta
.
O fato de ter o reclamante passado constrangimento pela recusa de seu

cartão
de
débito

na

maquinha
da
reclamada
,
em compra presencial,
mesmo
com
saldo

em

conta
,
demo
n
stra

a

ocorrência
da
falha

na

prestação
do
serviço
.

5.
Embora
a simples
recusa
do
cartão
de
débito

não

seja

capaz
de
caracterizar

dano
moral (STJ
AgRg

nos

EDcl
no
AREsp
43.739/SP),
em

situações

excepcionais
com
constrangimento

público

em

compras

presenciais
,
quando
o
consumidor

precisa

abandonar
o
seu

carrinho
de
compras
no
su
permercado
,
há

evidente

dano
moral
.

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o
caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta
ilícita.

Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

pelo

constrangimento

vivido

pelo

reclamante

por

não

poder

levar
a
co
mpra

realizada

devido
à
não

autoriza
ção d
a
compra
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucum
bência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
1
0
%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
).

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Le
i
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024